Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0749492-11.2024.8.07.0000 AUTOR: MARIA COSTA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA DE ARAUJO CAVALCANTE REU: MARCELO CARDOSO DA SILVA, OSMAR ANDRADE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de intitulada “ação rescisória criminal” proposta por MARIA COSTA ARAÚJO em face de MARCELO CARDOSO DA SILVA e OSMAR ANDRADE RIBEIRO, tendo por objetivo desconstituir decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, nos autos n. 0706182-44.2023.8.07.0014, que determinou o arquivamento do inquérito policial, com fundamento na falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal). Em suas razões (id 66422359), a requerente defende, de início, o cabimento da ação rescisória, registrando que “é cabível em face de qualquer decisão transitada em julgado”, conforme art. 966 do Código de Processo Civil. Argumenta que o Juízo “arquivou de forma prematura os autos sem outras produções de provas em juízo, oitiva dos policiais, oitiva em juízo da curadora da idosa e outras testemunhas, razão pela qual se fundamenta a presente ação rescisória.” Explica que foi registrado boletim de ocorrência para que fosse investigada a conduta dos requeridos, suspeitos de praticarem crimes contra a autora da presente ação, pessoa idosa e vulnerável. No entanto, o Ministério Público não teria vislumbrado elementos mínimos para ajuizamento da ação penal, e o juiz arquivou o inquérito, antes de oportunizar a produção de provas. Afirma que há indícios robustos de que os requeridos intimidaram e ameaçaram a vítima, de modo que os fatos devem ser apurados. No mais, alega (i) que houve violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa; (ii) a necessidade de desconstituição da coisa julgada; (iii) a inobservância ao art. 28 do Código de Processo Penal, com a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça; (iv) a existência de erro material, porque há vídeo que mostra um dos requeridos assumindo que pegou uma televisão e outros bens da idosa; (v) que há erro de fato, porque a decisão considerou a ausência de provas, sem determinar a perícia no celular do requerido. Por fim, requer o deferimento de produção de provas, a concessão liminar de medida protetiva em favor da vítima, a citação dos requeridos, a revogação da decisão que indeferiu habilitação da assistência de acusação, a total procedência da ação, com “rejulgamento da causa” e a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. O feito foi inicialmente distribuído ao Conselho Especial desta Corte. Em decisão de id 66531935, foi declarada a incompetência do Conselho e determinada a redistribuição do feito para integrantes da Câmara Criminal deste Tribunal. Os autos vieram conclusos em 19/12/2024. É o relatório. Decido. A presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não há previsão legal para o ajuizamento de ação rescisória na esfera criminal, a qual não se confunde com a revisão criminal, ação prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que pode ser ajuizada após o trânsito em julgado de “sentença penal condenatória ou absolutória imprópria”. No caso, analisando os autos de origem n. 0706182-44.2023.8.07.0014, verifica-se que foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias em que os ora requeridos teriam ferido a honra subjetiva da autora da presente ação, pessoa idosa e vulnerável, após ocorrência policial registrada por sua curadora, onde relatou que a suposta vítima estaria (i) se desfazendo de seus bens, (ii) acompanhada de duas pessoas desconhecidas em agência bancária e (iii) com hematomas visíveis. Em manifestação de id 186637932 daqueles autos, o Ministério Público, após analisar as informações colhidas em investigação policial, entendeu ser caso de arquivamento do feito, diante da ausência de indícios da prática de crimes. No documento, o órgão ministerial registrou que: “a idosa, apesar de interditada, tem o direito de se defender no processo de interdição e, por isso, contratou Osmar. Em relação a Marcelo, também não existem indícios de que estivesse locupletando da idosa. Dessa forma, dispensa-se a intervenção do Direito Penal para a resolução da controvérsia (Princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima), especialmente porque as demais questões serão resolvidas no processo de interdição. Diante disso, o Ministério Público promove o arquivamento da investigação por ausência de justa causa para ação penal (CPP, art. 395, III)”. O juiz, por sua vez, conforme decisão de id 186778139 dos autos de origem, acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do procedimento investigativo, nos seguintes termos: O Ministério Público, que tem o atributo do dominus litis, informou que não vislumbra no processo elementos mínimos que viabilizem o ajuizamento da ação penal. Nesse passo, inútil seria o prosseguimento do processo, do ponto de vista da acusação, se não se vislumbra no feito uma causa justa para a propositura da ação. Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e determino o arquivamento do procedimento investigativo, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. É contra tal decisão que a requerente se insurge, por meio desta denominada “ação rescisória criminal”, que não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio, como já registrado, e, por essa razão, não pode ser conhecida. Nos termos do §1o do art. 28-A do Código de Processo Penal, “se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica” No caso, conforme documento id 187398530 do feito principal, juntado aos autos em 22/02/2024, a interessada foi intimada quanto ao arquivamento do feito, não havendo notícias de que tenha se manifestado, no momento oportuno, em relação à sua discordância. A questão, portanto, está preclusa. Ademais, no caso, não há sentença penal condenatória para que a presente ação fosse recebida como revisão criminal, carecendo a autora, inclusive, de legitimidade para propô-la. No mais, não se pode perder de vista que, nos termos do art. 95 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003), “os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada”, de modo que a titularidade da ação é do Ministério Público, que, no caso, não encontrou justa causa para instauração da ação penal, requerendo, por essa razão, o arquivamento do inquérito policial. Neste contexto, por qualquer prisma que se avalie, não há como conhecer da presente ação, ajuizada pela suposta vítima em face de decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial. Com esses fundamentos, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao feito, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator